Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-52.2024.8.11.0050
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001491-52.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO FAGUNDES DE LIMA - CPF: 062.938.801-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLAN SOARES RONDON - CPF: 712.273.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ASSUNCAO PESTANA ROSA - CPF: 934.381.252-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DA SILVA - CPF: 945.307.421-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, CP) e receptação (art. 180,
caput
, CP), com pena total de 3 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias-multa.

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se a: (i) definir a fração adequada para exasperação da pena-base do furto qualificado quando presente circunstância judicial desfavorável; e (ii) examinar a proporcionalidade da pena de multa fixada para o crime de receptação.

III. Razões de decidir:

1. Na primeira fase da dosimetria do furto qualificado, embora idônea a valoração negativa da culpabilidade, a exasperação deve observar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica que justifique majoração superior.

2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se critério bifásico para sua determinação, com definição da quantidade de dias-multa proporcional à pena corporal e posterior fixação do valor unitário conforme capacidade econômica do apenado.

3. Redimensionamento da pena definitiva para 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A exasperação da pena-base deve observar, como regra geral, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, exigindo-se fundamentação específica para majoração superior. 2. A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, I e IV; 180, caput; 49; 59; 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; TJMT, Enunciados 33 e 39.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDUARDO FAGUNDES DE LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de
3 (três) anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de

40 (quarenta) dias-multa (Id. 274839937).

Em suas razões de apelação, a defesa requer: (i) O redimensionamento da pena-base do furto qualificado para que o incremento, decorrente da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, seja limitado à fração de 1/6 (um sexto), em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema; (ii) requer a redução da pena de multa fixada pela prática do crime de receptação, sustentando que, ausentes vetores negativos, agravantes ou causas de aumento, deve ser aplicada no mínimo legal, em respeito à proporcionalidade; e (iii) subsidiariamente requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados no recurso para eventual interposição de recurso excepcional (Id. 255372716).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença nos seus exatos termos (Id. 274839946).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 281783860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à
análise do mérito.

Conforme consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão para redimensionar da pena-base do furto qualificado para que o incremento seja limitado à fração de 1/6 (um sexto) e (ii) requer a redução da pena de multa fixada pela prática do crime de receptação, sustentando que, ausentes vetores negativos, agravantes ou causas de aumento, deve ser aplicada no mínimo legal, em respeito à proporcionalidade.

Assi
m, considerando que o apelo se limita à controvérsia em torno da dosimetria da pena privativa de liberdade, sem qualquer insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, passo ao exame da irresignação recursal.

I - Dosimetria da pena do furto qualificado:

Da primeira fase:

O apelante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inc. I e IV, do Código Penal, tendo sido imposta a pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa.

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos
e multa.

A pena-base do apelante foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ou seja, 1 (um) ano acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade.

Ao fundamentar a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado asseverou o s
eguinte:

(...) Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – elevada em razão de ter sido praticada em concurso de pessoas conforme devidamente demonstrado na fundamentação (...). (Id. 274839937).

No caso em apreço, observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base, especificando concretamente os motivos que levaram à valoração negativa da culpabilidade.

Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, circunstâncias que configuram qualificadoras autônomas do tipo penal de furto (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal).

Assim, estando presentes mais de uma qualificadora, é legítima a utilização de uma delas como elementar do tipo penal qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.

Nessa esteira de pensar, vejamos posicionamento deste Sodalício:

(...) A jurisprudência é pacífica quanto à possiblidade de deslocamento de uma das qualificadoras para exasperar a pena-base

(...)
.
(N.U 0013254-09.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

No entanto, embora seja admissível a valoração negativa de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, observo que, ao fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, o magistrado aplicou incremento superior à fração de 1/6.

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT, Enunciado n. 39).

Embora o legislador não tenha estabelecido critérios rígidos para a exasperação da pena-base, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado, como regra geral, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Nada impede, contudo, que o magistrado fixe aumento superior ou redução inferior a esse patamar, desde que apresente fundamentação concreta e idônea que justifique tal medida.

No presente caso, conquanto a sentença tenha fundamentado adequadamente a valoração negativa do vetor da culpabilidade, não explicitou os motivos que justificassem o aumento acima da fração usualmente aplicada, carecendo, nesse ponto, de motivação específica para a elevação mais gravosa da pena-base, impondo-se, pois, o redimensionamento da pena-base para adequá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Do apenamento do crime de furto qualificado:

Acolhida a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de
02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Na primeira fase, mantenho a circunstância judicial negativa referente a culpabilidade e, atento ao entendimento do STJ, adoto a fração de 1/6 para aumento da pena-base, fixando-a em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, ressalto que, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a aplicação de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal, conforme preconiza a Súmula 231, do STJ:

Súmula 231
: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, nesta fase intermediária de aplicação da pena, encontro a pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Já na terceira fase dosimétrica verifico a ausência de qualquer causa de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, torno definitiva a pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de furto qualificado.

II - Dosimetria da pena do crime de receptação:

Do pleito de redução da pena de dias-multa para o mínimo legal:

Ao examinar os autos, verifico que a pena pecuniária foi fixada em 20 (vinte) dias-multa, enquanto a pena privativa de liberdade restou estabelecida em 1 (um) ano de reclusão, conforme consignado na sentença de Id. 274839937.

Embora a quantidade de dias-multa esteja dentro dos limites legais, constata-se a desproporcionalidade entre o montante fixado e a pena privativa de liberdade imposta.

Sobre o tema, o Enunciado n. 33, do TCCR/TJMT estabelece um critério bifásico para sua determinação. Veja:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

É certo que a pena de multa deve ser adequada à gravidade do crime, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais analisadas para a fixação da pena privativa de liberdade, sendo importante observar o princípio da proporcionalidade que deve guiar tanto a dosimetria da pena privativa de liberdade quanto à da pena de multa, de modo que haja uma coerência entre as duas sanções.

Nesse sentido, o STJ assim decidiu:

3. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP (...) (STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Assim, em observância ao sistema trifásico de aplicação da pena e à dosimetria realizada pelo juízo de origem promovo o redimensionamento da pena de dias-multa.

Conforme destacado, na
primeira fase da dosimetria
, não há circunstâncias negativas a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena pecuniária em
10 (dez) dias-multa
.

Nas
segunda e terceira fases
, o juízo de origem não identificou circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem valoradas, tampouco causas de aumento ou diminuição da pena. Dessa forma, fixo a
pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa
, tornando-a definitiva.

Mantenho a razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato para o cálculo dos dias-multa.

III – Do concurso material de crimes:

Reconhecido o concurso material de crimes (art. 69,
caput
, do CP) na sentença condenatória, procedo à somatória das penas privativas de liberdade e de multa fixadas individualmente para os delitos de furto qualificado e receptação.

Pelo crime de
furto qualificado
, a pena definitiva foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pelo crime de
receptação
, a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

Assim, unificando as penas privativas de liberdade e pecuniárias, encontra-se a
pena total de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mantenho aquele fixado pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, o regime aberto.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

Por essas razões, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo de
Eduardo Fagundes de Lima
para retificar a sentença consoante fundamentação acima detalhada, fixando a pena definitiva em
3 (três) anos de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial aberto, mantendo dia-multa no valor de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025